Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716890-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Theophane Jean Pappas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 194729309) que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal., indeferiu o pedido de autuação sigilosa dos documentos juntados pela agravante nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 58441688), o agravante esclarece que deseja sigilo sobre os documentos especificados em virtude da natureza sensível das informações neles contidas (exames médicos, extratos bancários, dentre outros). Afirma que o sigilo requerido deve abranger tão somente peças específicas do processo e que não deverá impedir o acesso às informações pelas próprias partes da relação jurídica, mas tão somente obstar o seu acesso por terceiros estranhos à lide. Alega que, em função do sigilo dos documentos, a única consequência para as partes será eventual responsabilização civil, penal e administrativa no caso de divulgação imprópria dos documentos sigilosos. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que os documentos a seguir especificados sejam tornados sigilosos em relação a terceiros estranhos aos autos: ID 194118927 (Exame Médico), ID 194118929 (Declaração do INSS), ID 194118931 (Extrato bancário), 194118934 (Extrato bancário), 194118935 (Extrato bancário) e 194118938 (Extrato bancário). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal requerida, e determinando a tramitação sigilosa dos documentos acima aludidos. Preparo recolhido ao ID 58441669. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O art. 93, IX, da Constituição Federal assegura o dever de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, dispondo, contudo, que a lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação[1]. Por sua vez, o art. 189 do CPC estabelece as hipóteses de processos que tramitam em segredo de justiça, excepcionando a regra da publicidade dos atos processuais, confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. A hipótese dos autos, entretanto, em um juízo de cognição sumária, não se amolda a nenhum dos supracitados casos de decretação de sigilo. Com efeito, em um juízo inicial, não se verifica do prontuário médico do agravante dados que demandem proteção pelo direito à intimidade, tendo em vista a natureza eminentemente técnica das informações lá contidas. De igual maneira, os extratos bancários e a declaração do INSS juntados na origem também não revelam informações de natureza sensível, a demandar a atribuição de sigilo com base na proteção à intimidade. Registra-se, por oportuno, que nem toda informação de caráter privado justifica a excepcionalização da publicidade dos atos processuais com base no direito constitucional à intimidade. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)